Tribunal: TJMT
Processo: 1004626-96.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-25
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com edido de liminar, interposto por UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra decisão interlocutória, proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 1000867-06.2022.8.11.0007, ajuizada em seu desfavor por B.G.D.F., representado por sua genitora, MARCELA VICTOR GAUER, que deferiu a tutela de urgência para determinar que a requerida autorize e/ou custeie o tratamento requerido na inicial, qual seja: “terapia comportamental (ABA), por 05 (cinco) vezes por semana, fonoaudiologia no mínimo 03 (Três) vezes por semana, Terapia Ocupacional no mínimo 02 (Duas) vezes por semana. AT na escola e em casa 05 (Cinco) por semana, consultas médicas mensais com psiquiatra da infância e adolescência”, a ser realizado no Município do requerente e/ou na localização mais próxima de sua residência, no prazo de 05 dias, a contar de sua intimação desta decisão, sob pena reembolso das despesas efetuadas pelo requerente com o tratamento, devidamente comprovadas nos autos.
Desta maneira, aduz a necessidade de concessão de liminar para conceder o efeito suspensivo sobre a decisão guerreada, a fim de se obstar os efeitos da decisão monocrática, sob a alegação de possibilidade de lesão ao seu direito.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
Na hipótese, não se verifica a relevância dos fundamentos recursais da agravante, uma vez que o direito ao bem estar do paciente deve sobrepujar a conveniência da Cooperativa Médica e, por conseguinte, o tratamento em questão.
A negativa do fornecimento do tratamento requerido pelo agravado viola não só o art. 196 da Constituição Federal, como também o próprio princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no art. 1o, inciso III da Carta Magna.
Lado outro, consoante relatório médico apresentado (ID 75964821 - origem), é patente a urgência do agravado, diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (CID-10:F84.0) e o tratamento solicitado pelo médico que acompanha o menor é o mais indicado para suprir suas necessidades, sob pena de ocorrência de graves e irreversíveis danos à saúde do paciente, que conta com 03 (três) anos de idade, caso o tratamento não seja realizado.
Assim, inexiste qualquer ilegalidade na decisão agravada, bem como ausente qualquer motivo urgente que possa causar perigo de dano a agravante, não sendo, portanto, caso de conceder o efeito suspensivo, devendo o agravante aguardar o julgamento de mérito deste recurso por parte desta Egrégia Câmara.
Determino.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Em seguida, diante do interesse em discussão (art. 1.019, III, do CPC), dê-se vista dos autos a douta Procuradoria Geral de Justiça para emissão de parecer, gravando nossas homenagens.
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO.
- Relator -